Tribunal: TJMT
Processo: 0007699-92.2019.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007699-92.2019.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), HELBERT DE FRANCA SILVA - CPF: 859.213.511-72 (EMBARGADO), EDERVALDO FREIRE - CPF: 010.036.921-92 (EMBARGADO), FERNANDO MARQUES BOABAID - CPF: 717.016.211-34 (EMBARGADO), JOSE EDIMILSON PIRES DOS SANTOS - CPF: 961.076.771-00 (EMBARGADO), MARCOS AUGUSTO FERREIRA QUEIROZ - CPF: 032.788.526-21 (EMBARGADO), CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO - CPF: 015.859.331-63 (EMBARGADO), RONI JOSE BATISTA - CPF: 570.987.601-10 (EMBARGADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), EDUARDO RODRIGO BECKERT - CPF: 696.207.501-44 (VÍTIMA), KESIA CRISTINA JUVENAL SCHIRINGS (ASSISTENTE), JOSE EDUARDO BOTELHO (ASSISTENTE), ELIANE APARECIDA DE ARAUJO (ASSISTENTE), RODRIGO AZEM BUCHDID - CPF: 325.276.048-70 (ASSISTENTE), LUIZ HENRIQUE DAMASCENO - CPF: 065.027.206-41 (ASSISTENTE), DABERSON MACHADO BATISTA - CPF: 628.131.371-20 (ASSISTENTE), ELAINE APARECIDA DE ARAUJO BOABAID - CPF: 030.609.191-78 (ASSISTENTE), VIVIANE VICENTE PEREIRA BECKERT - CPF: 006.010.331-08 (ASSISTENTE), NAYARA CRISTINE SIQUEIRA SOUZA - CPF: 003.413.411-50 (ASSISTENTE), OTOMAR PEREIRA DE PEREIRA - CPF: 646.874.730-91 (ASSISTENTE), Rosiane de Matos (ASSISTENTE), Jaime Mantoani (ASSISTENTE), Jesus do Nascimento Araújo (ASSISTENTE), RONI JOSE BATISTA - CPF: 570.987.601-10 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO MARQUES BOABAID - CPF: 717.016.211-34 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO - CPF: 015.859.331-63 (EMBARGANTE), EDERVALDO FREIRE - CPF: 010.036.921-92 (EMBARGANTE), HELBERT DE FRANCA SILVA - CPF: 859.213.511-72 (EMBARGANTE), JOSE EDIMILSON PIRES DOS SANTOS - CPF: 961.076.771-00 (EMBARGANTE), MARCOS AUGUSTO FERREIRA QUEIROZ - CPF: 032.788.526-21 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ADEMIR ROSA GOMES - CPF: 797.096.481-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito penal e processual penal. embargos de declaração na apelação criminal. alegada omissão e contradição. recurso desprovido
.

i. Caso em exame

Embargos de Declaração interpostos contra acórdão que proveu parcialmente a Apelação criminal para manter a condenação
do embargante por homicídio qualificado [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] e majorado [grupo de extermínio] e organização criminosa armada [em concurso material], readequar a pena do embargante a 28 (vinte e oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial fechado, e ordenar a execução provisória da reprimenda
, visando sejam sanados os vícios apontados.

II. Questão em discussão

Há três questões1) não conhecimento do recurso; 2) omissão quanto à fundamentação utilizada para elevação da pena; 2) contradição quanto à determinação de início do cumprimento provisório da pena.

III. Razões de decidir

1. Se os pressupostos recursais podem ser aferidos a partir da leitura das razões de embargos declaratórios, o recurso deve ser conhecido.

2. A omissão, passível de ser sanada em embargos de declaração, se caracteriza pela ausência de manifestação sobre questões debatidas no processo. No caso, o acórdão embargado expressamente analisou a incidência da qualificadora do emprego de recuso que dificultou a defesa da vítima.

3. A contradição passível de ser sanada, por via de embargos de declaração,
“é do julgado com ele mesmo, entre suas premissas e conclusões, jamais com a lei, com o entendimento da parte, com os fatos e provas dos autos ou com entendimento exarado em outros julgados”.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: Ausentes os vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, o recurso aclaratório não merece provimento.

Dispositivos citados
: CP, art. 121, § 2o, I e IV, e § 6o, art. 69; Lei 12.850/2013, art. 1o, § 1o, c/c art. 2o, § 2o; CPP, art. 619.

Jurisprudência citada
:
STJ, EDcl no AgRg no REsp no 1280006/RJ, Rel. Min. Castro Meira, 6.12.2012;
EDcl no MS no 21.766/DF, Rel. Min. Og Fernandes, 30.8.2017;
TJMT,
1004586-90.2017.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 7.6.2017
;
ED NU 1014390-48.2018.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, 1o.4.2019; NU 0022812-68.2016.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal
, 29.10.2020

Doutrina citada:
GRINOVER, Ada Pellegrini. Recursos no Processo Penal: Teoria Geral dos Recursos em Espécie. in 3a ed., Revista atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001, p. 231.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO NU 0007699-92.2019.8.11.0002 - COMARCA
DE CUIABÁ

EMBARGANTE(S):
EDERVALDO FREIRE

EMBARGADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração interpostos por
EDERVALDO FREIRE

contra acórdão no qual fora provido parcialmente, à unanimidade,
a Apelação criminal (NU 0007699-92.2019.8.11.0002), para manter a condenação por
homicídio qualificado [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] e majorado [grupo de extermínio] e organização criminosa armada [em concurso material],
readequar a pena do embargante a
28 (vinte e oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial fechado, e ordenar a execução provisória
da reprimenda - art. 121, § 2o, I e IV, e § 6o, do CP, e art. 1o, § 1o, c/c art. 2o, § 2o, ambos da Lei 12.850/2013, c/c art. 69 do CP - (ID 274556867).

O embargante sustenta que houve: 1) omissão quanto à fundamentação utilizada para
“majoração a pena”
; 2)
“contradição quanto à determinação de início do cumprimento provisório da pena”
porque o

Juízo
“de primeiro grau que fundamentadamente concedeu ao réu o direito de recorrer em liberdade até o trânsito em julgado da decisão

Requer o provimento para que sejam sanados os vícios apontados para manter
“a pena fixada em primeira instância
” e revogar a
“determinação de início imediato do cumprimento provisório da pena”
(ID 276160360).

A i. 15a Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo
“não conhecimento dos embargos e, caso conhecido, no mérito, pelo desprovimento”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - ID 277095353).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DA PGJ -
“NÃO CONHECIMENTO”
)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A i. PGJ suscita o
“não conhecimento”
do recurso sob assertiva de que “
não há qualquer indicação e demonstração clara da contradição e omissão, tornando o manejo do presente instrumento meramente protelatório”
(ID 277095353)
.

No caso, o embargante alega omissão e contradição do acórdão, requerendo seja mantida a pena
fixada em primeira instância e revogada a determinação de início imediato do cumprimento da pena (ID 276160360).

Se os
“pressupostos recursais são aferidos a partir da leitura das razões de embargos declaratórios, e porquanto os embargantes aludem à suposta existência de omissão na decisão, é o quanto basta para o recurso ser conhecido
” (TJMT, 1004586-90.2017.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 7.6.2017).

Com essas considerações,
REJEITA-SE
preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No julgamento da Apelação criminal NU 0007699-92.2019.8.11.0002, esta e. Primeira Câmara Criminal exasperou a pena e determinou a execução imediata nos termos das seguintes premissas:

“[...]
Do apelado/apelante EDERVALDO FREIRE
:

Na primeira fase, a pena-base está fixada no mínimo legal de 12 (doze) anos de reclusão.

A 28a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ [NÚCLEO DE DEFESA DA VIDA] postula pela negativação da culpabilidade [
‘premeditação’
], circunstâncias [
‘múltiplos disparos de arma de fogo, em via pública, em plena luz do dia, durante horário de grande movimentação (horário de almoço)’
] e consequências do crime [‘
orfandade de uma criança que, à época, contava com cerca de 8 (oito) anos de idade’
].

O planejamento da ação criminosa extraído da forma de atuação dos envolvidos no homicídio [chegada de dois agentes, em um veículo Fiesta Hatch, com armas de fogo - dois calibres - em punho; aproximadamente 13 (treze) disparos de arma de fogo contra a vítima; escolha prévia do alvo e dos executores] constitui fundamento idôneo para elevar a pena-base pela maior culpabilidade da ação delituosa

(TJMT, Ap no 75473/2019, 27.10.2019; Ap no 66151/2019, 10.3.2020; AP NU 0012406-11.2016.8.11.0002, 3.11.2020; AP NU 0035009-84.2018.8.11.0042, 23.3.2021; AP NU 0000177-48.2018.8.11.0002, 14.9.2021; AP NU 0010810-89.2016.8.11.0002, 30.11.2021; AP NU 0010785-76.2016.8.11.0002, 8.6.2021; Enunciado Criminal 49).

Por sua vez, a assertiva de que o
‘delito foi perpetrado mediante múltiplos disparos de arma de fogo, em via pública, em plena luz do dia, durante horário de grande movimentação (horário de almoço)’
configura a qualificadora do perigo comum (CP, art. 121, § 2o, III), a qual não autoriza a elevação da pena-base (STF, RHC 126884/ RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 11.10.2016).

Em seu turno, a assertiva do órgão do Ministério Público de que as consequências do crime são graves [vítima deixou uma filha órfã de
‘8 (oito) anos de idade’
] legitima o aumento da pena-base por extrapolar os elementos inerentes ao tipo penal.

O c. STJ consolidou entendimento de ser
‘válida a valoração negativa das consequências do delito quando a vítima de homicídio deixa filhos menores órfãos’
(AgRg no REsp 1695310/PA, Rel. Mina. Maria Thereza de Assis Moura, 7.11.2017; HC no 290996/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 1o.8.2016; AgRg no REsp n. 1.961.398/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 28.11.2023).

O c. STJ tem entendido proporcional a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável (AgRg no AREsp no 2.667.552/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 20.8.2024).

A existência de 2 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis [culpabilidade e consequências do crime] justifica o redimensionamento da pena-base para 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Na segunda fase, não incidem atenuantes, ao passo que a existência de 2 (duas) qualificadoras [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] permite que uma delas seja utilizada na segunda fase como agravante genérica (STJ, AgRg no HC no 790.080/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 20.4.2023; AgRg no HC no 904.549/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, 17.6.2024), razão pela qual eleva-se a pena provisória para 18 (dezoito) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Na terceira fase, não há causa de diminuição de pena.

O Juiz-Presidente adotou a fração máxima de 1⁄2 (metade) pela causa de aumento do grupo de extermínio (CP, art. 121, § 6o)
.

O apelado/apelante [EDERVALDO FREIRE], segundo a conclusão dos jurados, era integrante desse grupo de extermínio (Primeira Série - 6o Quesito), denominado ‘Mercenários’, participou da execução direta da vítima Eduardo Rodrigo Beckert, participando efetivamente da preparação do crime.

Porém, a atuação do apelante [EDERVALDO FREIRE] no grupo difere-se dos corréus CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO, HELBERT DE FRANÇA SILVA, JOSÉ EDMILSON PIRES DOS SANTOS e MARCOS AUGUSTO FERREIRA QUEIROZ, embora tenha sido utilizada idêntica motivação para escolha do patamar de aumento.

Isso porque, no contexto do respectivo grupo de extermínio, o apelado/apelante foi denunciado por homicídio somente nesta ação penal.

Consequentemente, impõe-se aplicar a fração mínima de 1/3 (um terço) e redimensionar a pena definitiva do homicídio para 24 (vinte e quatro) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Organização criminosa armada (Lei 12.850/2013, art. 1o, § 1o, c/c art. 2o, § 2o)

Na primeira fase, a pena base encontra-se no mínimo legal de 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

O órgão do Ministério Público não individualizou a atuação do apelante na organização criminosa, apta a autorizar a depreciação da culpabilidade.

As ‘
considerações genéricas e desvinculadas do contexto fático dos autos [...] não servem para o agravamento da pena, como se constata na espécie’
(STJ, HC no 606.589/PB - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 16.10.2020).

A avaliação favorável das consequências do crime deve ser mantida consoante motivação lançada na dosimetria do corréu CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO.

Desse modo, preserva-se a pena-base em 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, transforma-se a pena-base - 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa - em intermediária, pois não há não há agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, não foram reconhecidas causas de diminuição de pena.

A majorante da organização criminosa armada (Lei 12.850, art. 2o § 2o) enseja o aumento da pena na fração de 1/3 (um terço), adotada pelo Juiz-Presidente, de modo a totalizar a pena da organização criminosa em 4 (quatro) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Diante do concurso material entre o homicídio e a organização criminosa (CP, art. 69), a pena definitiva do apelado/apelante EDERVALDO FREIRE fica em 28 (vinte e oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2o, ‘a’). [...]”
(ID 273897859)

Sobre à omissão, percebe-se que a 28a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ [NÚCLEO DE DEFESA DA VIDA] pugnou pela depreciação da culpabilidade [
“premeditação”
], circunstâncias [
“múltiplos disparos de arma de fogo, em via pública, em plena luz do dia, durante horário de grande movimentação (horário de almoço)”
] e consequências do crime [
“
orfandade de uma criança que, à época, contava com cerca de 8 (oito) anos de idade”
].

No caso, entendeu-se que o
planejamento da ação criminosa extraído da forma de atuação dos envolvidos no homicídio e o fato da vítima ter deixado
“uma filha órfã de
‘8 (oito) anos de idade”
constituem fundamentações idôneas para as avaliações desfavoráveis da culpabilidade e consequências do crime, elevando-se a pena-base em 1/6 (um sexto) para cada uma delas.

Na segunda fase, manteve-se o entendimento adotado pelo Juiz-Presidente de que a
incidência de 2 (duas) qualificadoras [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] autoriza a utilização de uma delas na segunda fase como agravante genérica.

Na terceira fase, alterou-se a fração da causa de aumento do grupo de extermínio de 2/3 (dois terços) para 1/3 (um terço), de modo a beneficiar o embargante.

Note-se que a dosimetria foi analisada por esta e. Primeira Câmara criminal e os fundamentos utilizados para elevação da pena indicados expressamente.

Com efeito, a omissão passível de ser sanada, por via de Embargos de Declaração, caracteriza-se pela ausência de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa [fundamento de fato ou de direito] que deveria ser abordado (TJMT, ED NU 1014390-48.2018.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, 1o.4.2019).

Sobre a tema, Ada Pellegrini Grinover leciona:

“O vício da omissão configura-se quando o juízo ou Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício; ou quando não se manifesta sobre algum tópico da matéria submetida à sua apreciação.”
(Recursos no Processo Penal: Teoria Geral dos Recursos em Espécie. in 3a ed., Revista atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001, p. 231)

Assim sendo, não se evidencia omissão e a ser sanada.

Por sua vez,
“a aventada contradição indicada pelo Embargante, na verdade, não há contradição, sendo que o contexto da sentença foi no sentido de conceder o direito de recorrer em liberdade ao Embargante, e, em sede revisional, a Douta Colenda Câmara indicou a incidência do tema 1068 do Supremo Tribunal Federal com repercussão geral, o qual, prevê a execução imediata da pena na condenação do tribunal do júri
”, como bem destacado pela i. PGJ (Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - ID 277095353).

A contradição passível de ser sanada, por via de embargos de declaração,
“é do julgado com ele mesmo, entre suas premissas e conclusões, jamais com a lei, com o entendimento da parte, com os fatos e provas dos autos ou com entendimento exarado em outros julgados”
(STJ, EDcl no AgRg no REsp no 1280006/RJ, Rel. Min. Castro Meira, 6.12.2012).

A conclusão em sentido diverso do pretendido pelo embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios (STJ, EDcl no MS no 21.766/DF, Rel. Min. Og Fernandes, 30.8.2017).

Nessa linha, destaca-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Não se verificando a existência de qualquer contradição no acórdão vergastado, ressaindo claro o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento e o nítido propósito de rediscussão da matéria já decidida a fim de que prevaleça o seu entendimento, não devem ser acolhidos os presentes embargos de declaração.”

(ED NU 0022812-68.2016.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, 29.10.2020)

Portanto, não se identifica contradição.

Se ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, o recurso aclaratório deve ser desprovido.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025